Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. IRMÃ. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELADA. TUTELA. EQUIPARAÇÃO. LEI DISTRITAL 3.831/06. ART. 7° . LEITURA AMPLIADA. FILHO INVÁLIDO. IRMÂ CURATELADA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA. BENEFICIÁRIO INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há possibilidade de equiparação à figura dos filhos inválidos (art. 7°, III, da Lei n°3.831/06 ), de qualquer idade, como beneficiários, os direitos dos curatelados, uma vez que à curatela aplicam-se as normas referentes à tutela, nos termos dos arts. 1.781 e 1.740, do CC.

2. Entre as irmãs, a curatelada guarda relação de irrestrita dependência nos aspectos físico, psicológico e financeiro, existindo vínculo familiar equivalente ao existente entre pais e filhos.

3. Interpreta-se extensivamente o disposto nos arts. 7o da Lei Distrital 3.831/06 e 6o do Decreto Distrital 27.231/06 para permitir a inclusão da autora, curatelada, portadora de deficiência física e intelectual e mental permanente desde a infância, como beneficiária dependente do plano de saúde no qual a sua irmã curadora é titular.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Honorários majorados.